Tribunal: STJ
Processo: 0000689-64.2017.8.14.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989059 - PA (2025/0256947-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO TAPAJOS BRAZ
AGRAVANTE
: PAULO LEVY FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: ROBERT ROSA DE AQUINO
ADVOGADO
: ALCINDO VOGADO NETO - PA006266
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 722db40b-4820-4104-b589-ce303a59b1ec

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 722db40b-4820-4104-b589-ce303a59b1ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989059 - PA (2025/0256947-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO TAPAJOS BRAZ
AGRAVANTE
: PAULO LEVY FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: ROBERT ROSA DE AQUINO
ADVOGADO
: ALCINDO VOGADO NETO - PA006266
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO TAPAJOS BRAZ e
PAULO LEVY FERREIRA DA SILVA contra decisão monocrática em que não conheci
Documento eletrônico VDA50155221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:27
Código de Controle do Documento: 3e0de13a-d383-4577-b72e-4e000b170a04

do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, assim ementado:
"APELAÇÃO
PENAL.
CRIME
MILITAR.
CONCUSSÃO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICÊNCIA DE PROVAS E IN .
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DUBIO PRO REO
DECISÃO UNÂNIME. 1 – O arcabouço probatório é vasto e suficiente no
sentido de que os policiais não apenas exigiram dinheiro do ofendido, mas
receberam a quantia exigida para não lhe apresentar à Delegacia de Polícia,
o que foi flagrado em ação da Corregedoria da Polícia com a Polícia Civil,
tendo sido apreendidas as notas entregues, que haviam sido previamente
fotografadas, e confirmado pelos depoimentos do ofendido e das
testemunhas, tomados em juízo, não havendo que se falar em absolvição
por qualquer dos argumentos defensivos. 2 – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 806-
811).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
Documento eletrônico VDA50155221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:27
Código de Controle do Documento: 3e0de13a-d383-4577-b72e-4e000b170a04

um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:27
Código de Controle do Documento: 3e0de13a-d383-4577-b72e-4e000b170a04

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0256947-2
AREsp 2.989.059 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006896420178140040 6896420178140040
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERT ROSA DE AQUINO
ADVOGADO
: ALCINDO VOGADO NETO - PA006266
AGRAVANTE
: THIAGO TAPAJOS BRAZ
AGRAVANTE
: PAULO LEVY FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO TAPAJOS BRAZ
AGRAVANTE
: PAULO LEVY FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: ROBERT ROSA DE AQUINO
ADVOGADO
: ALCINDO VOGADO NETO - PA006266
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605551:018034=041<@
2025/0256947-2 - AREsp 2989059 Petição : 2025/0074664-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:00
Código de Controle do Documento: C888BE25-EEAB-4386-A35B-B9E4FBF87C33